Tribunal: TJBA
Processo: 8012947-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012947-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRAJARA SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s): SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS, NERIVALDO OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA CARGO SUPERIOR. PRAZO DECADENCIAL. IMPETRAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, objetivando a reclassificação para o cargo de 1º Tenente PM, sob o argumento de que houve omissão administrativa em proceder ao reenquadramento em razão da suposta extinção do posto de Subtenente PM. Alega-se que o ato de aposentação deveria refletir essa reorganização hierárquica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o direito de impetração do mandado de segurança está fulminado pela decadência, em razão de ter transcorrido o prazo de 120 dias desde a ciência do ato administrativo impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de impetração do mandado de segurança se submete ao prazo decadencial de 120 dias, conforme estabelecido pelo art. 23 da Lei nº 12.016/09, contados a partir da ciência do ato reputado lesivo pelo interessado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o reenquadramento de servidor público configura ato único de efeitos concretos, que não caracteriza relação de trato sucessivo, inviabilizando a renovação mensal do prazo decadencial. 5. O pedido de reclassificação, ao impugnar ato comissivo concreto — neste caso, a aposentadoria sem o devido reenquadramento — está sujeito ao prazo decadencial, já que a omissão alegada não se renova continuamente. 6. Na hipótese, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo de 120 dias, contado desde a ciência do ato de aposentadoria, caracterizando a decadência e impedindo o exame de mérito da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada, com reconhecimento da decadência, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato administrativo de reenquadramento de servidor público, por se tratar de ato único de efeitos concretos, é de 120 dias a contar da ciência do ato lesivo, não se aplicando a teoria do trato sucessivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 23. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no REsp 1318594/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014. • STJ, AgRg no RMS 49665/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016. TJBA, Seção Cível de Direito Público, Proc. 8009767-81.2018.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta Adriana Sales Braga, DJe 21/01/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8012947-95.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante UBIRAJARA SOUZA DO NASCIMENTO e, como Impetrados, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o feito sem exame de mérito, pelas razões constantes no voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02